Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002133-20.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRENO ALMEIDA SILVA FEITOSA - CPF: 714.091.241-69 (REQUERIDO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
PEDIDO DE EXCEPCIONAL INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE
– POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E REITERAÇÃO DE OUTRAS INFRAÇÕES – AUTORIZAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO MENOR, MAS SUSPENDER-LHE A EXECUÇÃO ATÉ SURGIMENTO DE VAGA EM CENTRO SOCIOEDUCATIVO.

Se presentes os requisitos para a internação provisória do adolescente infrator, ela deve ser decretada, de modo que, inexistindo vagas em unidade adequada para recebe-lo, imperiosa a suspensão da medida até que surja vaga em estabelecimento adequado para tal desiderato.

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de Efeito Ativo, classificado e distribuído como Petição, interposto pelo representante do
Ministério Público
contra decisão proferida na
Apuração de Ato Infracional n. 394-46.2020.811.0059 - Código 124819 - 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecente e receptação, tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do Código Penal.

O Agravante fundamenta a admissibilidade do recurso no art. 1.019, inciso I, do CPC.

Em abono de sua pretensão, argumenta ser possível em situações excepcionais, a aplicação da medida em caráter provisório, que se encontra prevista no art. 121 da Lei no 8.069/1990, como na presente hipótese, uma vez que o adolescente além de ter praticado ato infracional de natureza grave (tráfico de drogas), responde a outros atos infracionais.

Aduz ainda que a internação do agravado se justifica
“não somente diante da gravidade do ato infracional praticado nos presentes autos, mas sob a contextualização do perfil do adolescente, indissociável da repercussão social existente na espécie, e, por fim, como medida de manutenção da ordem pública, pois a liberdade do representado poderá acarretar um sentimento de impunidade, além de ser prejudicial até mesmo à educação e a formação de sua personalidade”.

Com tais considerações, requer a atribuição de efeito ativo ao vertente
agravo
de
instrumento
, a fim de que seja determinada a
internação
do adolescente, providência que almeja ver confirmada no julgamento do mérito recursal (id. 33705954).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado é pelo
provimento
do recurso ministerial para internação provisória do adolescente B. A. S. F. (id. 33705954).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, constato que o processo encontra-se preparado para voto, não necessitando de outros atos processuais a madurecer a causa. Assim, passo à análise do mérito da insurgência ministerial.

De acordo com o art. 108, parágrafo único, do ECA, a internação provisória poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e “
demonstrada a necessidade imperiosa da medida
”.

Segundo consta, o juízo singular, ao indeferir o pedido de internação provisória do agravado, assim manifestou:

Consoante entendimento sumulado “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”
(Súmula 492 do STJ).
Desse modo, conclui-se que a gravidade abstrata do ato infracional praticado pelo adolescente, por si só, não autoriza a segregação.

Contudo, insta esclarecer que a reiteração de atos infracionais graves, autoriza, em tese, a internação motivada, nos termos do artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A determinação da internação provisória justifica-se, nos termos do art. 174 do ECA, diante da necessidade de garantia da segurança pessoal do menor e da manutenção da ordem pública.

Nos termos do art. 108, parágrafo único, do ECA, a decisão que decreta a internação provisória deve demonstrar, além dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade imperiosa da medida.

A internação provisória com base apenas na suposta gravidade abstrata do ato infracional ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida socioeducativa, eis que é medida de exceção (...)

“In casu”, conquanto graves os fatos que se imputam ao adolescente, não se revestem da periculosidade concreta e necessária a ensejar-lhe a internação provisória,
especialmente diante da notória falta de vagas adequadas a tal fim,
conforme estabelecido na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, INDEFIRO o pedido de internação provisória do adolescente BRENDO ALMEIDA SILVA FEITOSA, já qualificado nos autos”
(id. 33705968 – pág 06/07) – Destaquei.

Malgrado o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduza obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente (Súmula 492 do STJ), verifica-se a necessidade de fixação desta ao jovem infrator como forma de resguardar a segurança pessoal e a
manutenção da ordem pública
, vez que vem adotando comportamento desregrado pelo fato de responder a outros atos infracionais, sendo um deles análogo ao crime do art. 157, §2°, II e §2°-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (códigos no 123974, 71085 e 48916).

Até porque, conforme esclarecimento do r. órgão ministerial
“o ato infracional apurado nos autos de Código n. 123974, foi praticado no dia 12 de dezembro de 2019, ou seja, aproximadamente 40
dias depois de praticado referido ato infracional, Brendo praticou nova conduta, apurada neste processo, o que demonstra a periculosidade do adolescente, o risco a ordem pública e a reiteração de atos infracionais de natureza grave”
(id. 33705954) - destaquei.

Nos termos do art. 108, parágrafo único e art. 174, ambos do ECA, a internação provisória poderá ser decretada desde que existam indícios suficientes de autoria e materialidade, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida, quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal ou
manutenção da ordem pública.

Acerca do requisito da garantia da ordem pública,
mutatis mutandi,
vale atentar para o que ensina Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“
Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social.
Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória.
”
(in Curso de Direito Processual Penal, 4a ed., Ed. Jus Podivm, p. 531). (grifei).

O Estatuto da Criança e do Adolescente visa, dentre outras matérias, à proteção e recuperação do menor infrator, pelo que a aplicação de medidas restritivas de liberdade tem caráter excepcional, sendo utilizada quando
verificada a sua necessidade
, como no vertente caso, haja vista a presença de indícios materialidade e autoria, por meio do Auto de Apreensão em Flagrante (Id. 33705957), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 33705959), Boletim de Ocorrência (Id. 33705958) e depoimentos das testemunhas e vítima (Ids. 33705958 e 33705959) além da demonstração da necessidade da medida.

Aliás, a aplicação da medida socioeducativa mais rigorosa tem também como escopo afastar o jovem do ambiente dominado pelas práticas ilícitas e criminosas, em seu próprio benefício, pois, em se tratando de Estatuto da Criança e do Adolescente, não se pode perder de vista o seu fim precípuo, que diz com a proteção à integridade física, moral e intelectual do inimputável.

Tratando-se de menor inimputável, que é sujeito de direitos e não é objeto de medidas judiciais, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas pretensão educativa, e é nesse contexto que se deve enxergar o efeito primordial das medidas socioeducativas, mesmo que apresentem, eventualmente, características expiatórias, como efeito secundário, pois o indiscutível e indispensável caráter pedagógico é que justifica a aplicação dessas medidas, que se destinam essencialmente à recuperação, formação e reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento (Lei n. 8.069/90, art. 6o), sujeito à proteção integral (Lei n. 8.069/90, art. 1o), por critério simplesmente etário (Lei n. 8.069/90, art. 2o, caput).

Destarte, nesse contexto em que revelada a
necessidade de proteção integral do adolescente infrator, porquanto demonstrado estar em flagrante situação de risco
, há que ser mantida a aferição positiva da necessidade da medida de internação provisória requerida pelo Ministério Público, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da sua decretação, de modo a impedir que o menor volte a delinquir.

Além disso, no que pertine ao local de cumprimento da medida de internação, preleciona o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
“a internação deverá ser cumprida em entidade
exclusiva para adolescentes
, em local distinto destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração”

Confira-se, a respeito:

"Determina o art. 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que a internação não pode ser cumprida em presidio, devendo o infrator, se inexistente na comarca estabelecimento com as características definidas no art. 123 do referido diploma legal, ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima."
(STJ, RHC 37.185/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM PRESÍDIO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu art. 123, que o cumprimento da medida de internação será em estabelecimento próprio, respeitadas as condições peculiares do menor. 2. O que se admite, nos termos do art. 185 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a colocação do menor em repartição policial apenas no período necessário para a sua transferência ao local adequado ao cumprimento da medida socioeducativa, o que deve ocorrer no prazo máximo de cinco dias. 3. Na hipótese, é flagrante o constrangimento ilegal, levando em conta que o menor cumpre medida socioeducativa de internação há quase um ano em presídio local. 4. Ordem concedida para determinar seja o paciente imediatamente transferido a estabelecimento compatível com o cumprimento da medida socioeducativa de internação. Caso não exista disponibilidade, que aguarde em liberdade assistida até a existência de vaga no local adequado."
(STJ, HC 234.935/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2012, DJe 29/06/2012)

Com efeito, a ausência de investimentos públicos em locais propícios à internação provisória por parte do poder público, mesmo com a absoluta prioridade estabelecida pelo art. 227 da CF/88, não justificaria a contrapartida de segregação do menor em local inadequado, ainda que o afastamento represente algum risco para a sociedade.

Entretanto, não pode ser levado em consideração o argumento utilizado pela autoridade judiciária acerca da falta de vagas para manutenção da segregação provisória do adolescente, porquanto é responsabilidade do Poder Executivo proporcionar a todos os menores internados provisoriamente, o local adequado para cumprimento da medida imposta, de modo que se
mostra inviável ao juízo, no fundamento de inexistência de vagas, simplesmente deixar de decretar eventual internação do adolescente infrator, quando presentes os requisitos para tanto
.

Até porque, o art. 185 do ECA dispõe que não havendo na comarca entidade específica para abrigo dos menores, estes deverão ser imediatamente transferidos para a localidade mais próxima, devendo o adolescente aguardar a remoção em repartição policial, desde que seja em seção isolada dos adultos e com estrutura adequada, em um prazo não superior a 5 (cinco) dias, acaso não seja possível a imediata transferência.

Constata-se também que a r. decisão agravada não discorre sobre a existência (ou não) de vaga disponível para a custódia do menor infrator em comarcas vizinhas, olvidando de dar cumprimento ao art. 185 da Lei n. 8.069/90, e a hipótese em testilha demonstra quão imperiosa a internação provisória do menor B. A. S. F., em face dos diversos atos infracionais praticados, não se podendo perder de vista a proteção à sua integridade física, moral e intelectual, fim precípuo do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessas condições, embora incontroversa a debilidade do sistema socioeducativo no Estado de Mato Grosso, não se pode negar a necessária internação provisória de um menor infrator à conta da decadente infraestrutura da unidade existente para recebê-lo.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público,
decretar a internação provisória
do adolescente infrator B. A. S. F
, mas suspender-lhe a execução até a disponibilização de vaga em instituição adequada
, seja na Comarca de Porto Alegre do Norte nas comarcas próximas.

Ressalte-se, por apropriado, que tão logo seja disponibilizada vaga no estabelecimento próprio, poderá o adolescente ser imediatamente internado, salvo decisão judicial em contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020